Tribunal: TJES
Processo: 5001165-66.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001165-66.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLA ANDRESSA SENA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001165-66.2022.8.08.0021

APELANTE:
CARLA ANDRESSA SENA SILVA

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PRORROGAÇÃO INDEVIDA DO CRÉDITO ROTATIVO. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.549/2017. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de saldo devedor decorrente de utilização de cartão de crédito. A apelante pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a abusividade dos juros remuneratórios, a capitalização mensal e a manutenção continuada no crédito rotativo, ante a ausência de juntada do instrumento contratual escrito pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a declaração de insuficiência de recursos de pessoa natural, Microempreendedora Individual com rendimentos comprovados inferiores a dois salários-mínimos, enseja a concessão da gratuidade de justiça; (ii) saber se a ausência de juntada do contrato escrito autoriza a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado; (iii) saber se a falta de pactuação expressa impede a incidência de capitalização mensal de juros; e (iv) saber se o financiamento do saldo devedor no crédito rotativo por período superior a 30 dias viola as diretrizes da Resolução BACEN nº 4.549/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e autoriza o deferimento da gratuidade de justiça quando corroborada por elementos que demonstrem rendimentos em patamar compatível com a vulnerabilidade financeira.

4. A omissão da instituição financeira em instruir os autos com o instrumento contratual assinado impede a cobrança de encargos em patamares fixados de forma unilateral, impondo-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil para a respectiva operação.

5. A capitalização mensal de juros em ajustes bancários pressupõe expressa e clara pactuação, de modo que a ausência do documento escrito obsta a sua exigibilidade e impõe o recálculo do débito por meio de juros simples.

6. O financiamento de saldo devedor na modalidade de crédito rotativo é limitado ao prazo máximo de 30 dias pela Resolução BACEN nº 4.549/2017, configurando prática comercial abusiva a sua manutenção sucessiva, o que determina o recálculo dos encargos com base nas taxas da linha de parcelamento de cartão de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder a gratuidade da justiça à apelante, limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, vedada a capitalização mensal, bem como determinar o recálculo do débito nos termos da Resolução BACEN nº 4.549/2017.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contrato bancário escrito nos autos impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e o afastamento da capitalização mensal de juros. 2. A manutenção do saldo devedor de cartão de crédito no regime de crédito rotativo além do prazo regulamentar de 30 dias é abusiva, devendo o débito subsequente ser recalculado pelas taxas médias da modalidade parcelada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º; Resolução BACEN nº 4.549/2017; Resolução CSDPES nº 66/2019, art. 4º, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1112879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.05.2010; STJ, AgRg no REsp nº 1508107/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.04.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2269287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1836136/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.04.2022; TJES, AI nº 5002220-81.2023.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 29.05.2023; TJES, AI nº 5003247-02.2023.8.08.0000, Rel. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 01.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001165-66.2022.8.08.0021

APELANTE:
CARLA ANDRESSA SENA SILVA

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende dos autos, a instituição financeira autora ingressou com a presente demanda de cobrança visando compelir a requerida ao pagamento de saldo devedor decorrente da utilização de cartão de crédito de bandeira Dacasa, cujo inadimplemento das faturas referentes aos primeiros meses do ano de 2019 culminou na consolidação de uma dívida no montante histórico de R$ 8.714,81.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que restou comprovada a utilização do crédito por meio dos extratos anexados à exordial, asseverando que as taxas aplicadas pela requerente situavam-se dentro de patamar razoável e compatível com o mercado à época, inexistindo qualquer limitação legal decorrente da Lei de Usura face à liberdade contratual conferida às entidades integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Ademais, o magistrado sentenciante negou a concessão da assistência judiciária gratuita sob o argumento de que os extratos fiscais revelavam movimentações financeiras relevantes, não se vislumbrando situação fática de miserabilidade.

A controvérsia recursal, portanto, visa aferir, em sede preliminar, o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça em benefício da recorrente, e, no mérito, a legalidade dos encargos financeiros computados na evolução do débito, notadamente a taxa de juros remuneratórios de 17,90% ao mês, a capitalização mensal e a prorrogação do crédito rotativo, diante da ausência de juntada do instrumento contratual escrito aos autos.

Primeiramente, no que pertine à impugnação ao indeferimento da assistência judiciária gratuita, assiste razão à insurgente. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser derruída quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem de forma robusta a capacidade financeira da parte de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA . REVOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO . RECURSO PROVIDO. 1. Agravo regimental contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de deserção. Reconsideração . 2. "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222 .355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015). 3.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a declaração, feita pelo interessado, de que sua situação econômica não permite vir a juízo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família .
4.

A declaração prestada de hipossuficiência firma em favor do requerente a presunção iuris tantum de necessidade, que só poderá ser elidida diante de prova concreta em contrário, o que na hipótese não ocorreu
.
5. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no REsp: 1508107 PR 2014/0322151-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 11, 489 e 1 .022 do CPC/2015 o pronunciamento da Corte de origem que examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, a controvérsia, ainda que ancorada em fundamentos distintos daqueles indicados pelas partes. 2. N
os termos desta Corte, a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.
3 . Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, com o fim de conceder a gratuidade de justiça em favor da recorrente. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2269287 SP 2022/0396518-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Ademais, em sentido diverso do entendimento adotado pelo juízo
a quo
, o STJ possui orientação consolidada no sentido de que a aferição da hipossuficiência econômica não pode se amparar exclusivamente em critérios abstratos, a exemplo da renda mensal isoladamente considerada, ou a inscriçã no CadÚnico, porquanto tais elementos, por si sós, não constituem fundamento idôneo para o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. FAIXA DE RENDA MENSAL. CRITÉRIO ABSTRATO . INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2 .
Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1836136 PR 2019/0263232-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Outrossim, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que a gratuidade não exige estado de miserabilidade absoluta, mas sim a impossibilidade de arcar com as custas sem comprometimento do sustento próprio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA AO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I.
Existindo elementos, ainda que mínimos, apontando para a condição de hipossuficiência do autor/recorrente, o deferimento do beneplácito é medida que se impõe. A mera ausência de inscrição no CAD-UNICO não pode ser motivo para o indeferimento do pedido, máxime quando a parte adversa sequer consegue demonstrar a existência de recursos financeiros
. II. Recurso provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5002220-81.2023.8.08.0000; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 29.05.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – “A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). 2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse. 3 –
Não merece prosperar a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pleito sob a alegação de que, se a autora realmente fosse hipossuficiente, deveria comprovar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, haja vista tratar-se de requisito não previsto em lei.
[...] 6 – Recurso provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5003247-02.2023.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 01.12.2023)

No caso, observa-se que a apelante colacionou aos autos a sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, a qual atesta de maneira inequívoca a sua condição de Microempreendedora Individual (MEI) com rendimento tributável bruto anual fixado estritamente em R$ 16.800,00, o que perfaz uma média mensal de R$ 1.400,00. Referido patamar financeiro enquadra-se com perfeição nos parâmetros objetivos fixados pelo artigo 4º, §2º, inciso I, da Resolução CSDPES nº 66 de 01 de novembro de 2019, que presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda mensal bruta individual de até 2 salários-mínimos. Portanto, restando demonstrado que o recolhimento das custas e despesas processuais comprometeria a dignidade e a manutenção familiar da requerida, impõe-se a reforma do
decisum
para conceder-lhe as benesses da justiça gratuita.

Vencida a matéria preambular, passa-se ao exame do mérito recursal.

Como se depreende do relatório lançado, o cerne do litígio reside na circunstância de que a instituição financeira Dacasa Financeira S/A não logrou instruir os autos com o respectivo instrumento contratual escrito, limitando-se a adunar faturas emitidas de forma unilateral e planilhas sistêmicas de evolução de conta. A ausência de pactuação expressa impede o acolhimento automático das taxas fixadas ao livre arbítrio do credor, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor veda cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, devendo as disposições ambíguas ou omissas ser interpretadas de maneira mais favorável à parte hipossuficiente.

A compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada sob o rito dos recursos repetitivos através do REsp nº 1.112.879/PR (Tema 246), orienta que, diante da ausência de fixação expressa da taxa de juros remuneratórios no instrumento contratual submetido a julgamento, o magistrado deve limitar os encargos à taxa média de mercado nas operações da espécie divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se a taxa efetivamente cobrada pela instituição for mais vantajosa para o cliente. Por oportuno, confira-se o aresto mencionado:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento . Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1 .963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1112879 PR 2009/0015831-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2010 LEXSTJ vol. 250 p. 149 RSSTJ vol. 45 p . 47)

Destarte, inviável a extirpação completa dos juros como pretendido de forma originária pela defesa, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor que usufruiu do crédito disponibilizado, impondo-se o provimento parcial do apelo neste ponto para determinar o recálculo do débito com base na taxa média de mercado aplicável para a modalidade de cartão de crédito no período de normalidade contratual.

Noutro viés, quanto à capitalização mensal de juros, a orientação sufragada pelas Súmulas nº 539 e 541 do STJ preceitua que a sua incidência em contratos bancários é admitida tão somente quando expressamente pactuada, bastando que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Todavia, à míngua de documento escrito acostado aos autos que demonstre a ciência e anuência prévia do consumidor a respeito de tal encargo, resta vedada a sua cobrança, impondo-se a aplicação dos juros remuneratórios estritamente sob a forma simples.

Ademais, no que tange à alegada ofensa à Resolução BACEN nº 4.549/2017, a análise minudente das faturas acostadas revela que o saldo devedor remanescente da consumidora permaneceu sendo financiado de forma sucessiva na modalidade de crédito rotativo por meses a fio, sem que lhe fosse ofertada a migração compulsória para linha de crédito parcelada em condições mais vantajosas.

Tendo como ponto de partida o regulamento supracitado, o saldo devedor de cartões de crédito não liquidado integralmente no vencimento somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente, isto é, pelo prazo máximo de 30 dias. A manutenção continuada do cliente no rotativo após tal interstício configura prática comercial vedada e manifestamente abusiva, razão pela qual os juros rotativos de 17,90% ao mês computados em efeito cascata após o trigésimo dia do inadimplemento inicial devem ser expurgados, aplicando-se sobre o saldo devedor subsequente as taxas médias de mercado estipuladas para a linha de parcelamento de cartão de crédito.

Nesse contexto, entendo pela reforma parcial da sentença impugnada, na medida em que restabelece o equilíbrio sinalagmático da relação de consumo e afasta os excessos desprovidos de lastro contratual escrito, em estrita observância aos ditames protetivos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência pátria uníssona.

Do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para:
(i)
conceder em favor da apelante os benefícios da gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade de suas obrigações sucumbenciais na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil;
(ii)
limitar os juros remuneratórios incidentes sobre o débito à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a espécie no período correspondente, a ser aplicada sob a forma simples, restando totalmente afastada a capitalização mensal de juros;
(iii)
determinar o recálculo do débito com observância estrita da Resolução BACEN nº 4.549/2017, limitando a incidência dos juros da modalidade rotativa ao prazo máximo de 30 dias contados do inadimplemento originário, devendo o saldo remanescente subsequente ser recalculado com base nas taxas médias fixadas para o parcelamento de cartão de crédito.

Em razão do provimento parcial do recurso e da reforma substantiva do mérito da demanda, redimensiono os ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca. Condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor retificado da condenação, vedada a compensação. Fica resguardada a suspensão da exigibilidade em relação à recorrente por força da gratuidade ora deferida, devendo a quota-parte dos honorários devidos pela instituição financeira apelada ser revertida integralmente em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.